Tribunal: STF
Processo: ARE 1473561
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso da parte ora recorrente ao fundamento de que “a mera reiteração do pedido de gratuidade não merece nem mesmo ser conhecida, pois encontra obstáculo na preclusão”. Ao final, concedeu prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo (Doc. 15).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, Associação de Trabalho Educacional, Esportivo, Recreativo e Cultural – ASSTERC alega que a decisão recorrida viola o art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988, pois, além de “indeferir a justiça gratuita, ainda determinou o recolhimento em dobro, entendendo que houve ‘estratégia destinada a levar o julgador a erro ou a protelar a realização do preparo” (Doc. 19, fl. 6). Todavia, afirma que “não houve a simulação do recolhimento das custas, visando levar o julgador a erro ou a protelar a realização do preparo” (Doc. 19, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja concedida à recorrente a justiça gratuita.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 281 do STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 28), a parte agravante reproduz os fundamentos do apelo extremo no sentido de que houve violação ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    No caso concreto, observa-se das razões recursais que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar a repercussão geral da matéria, o que induz à impossibilidade de conhecimento do apelo extremo.



    Mesmo que superado esse grave óbice de admissibilidade, o recurso não comportaria provimento.



    Isto porque, quanto à afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, conforme narrado, o recurso foi interposto em face de decisão monocrática de Relator do TJ/SP, não tendo havido, portanto, o necessário esgotamento das instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da Súmula 281 do STF, cuja redação dispõe que É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente